Tribunal: TJES
Processo: 0019028-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019028-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ROBSON CORREA ROSARIO

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANCA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIBERDADE RELIGIOSA. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA EM TEMPLO RELIGIOSO. COMPORTAMENTO PERTURBADOR DURANTE OS CULTOS. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MEL CORRÊA ROSÁRIO [nome social de ROBSON CORRÊA ROSÁRIO] contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANÇA, julgou parcialmente procedente a demanda, impondo à apelante a obrigação de se abster de frequentar os cultos enquanto persistir em comportamento inadequado, consistente em tumultuar os eventos religiosos com falas em tom elevado, cartazes ofensivos e condutas similares. A apelante requereu a anulação ou reforma da sentença, alegando afronta à liberdade religiosa, existência de coisa julgada material, vício na prova testemunhal, bem como prática de atos transfóbicos e homofóbicos contra sua pessoa, com pedido reconvencional de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve violação à coisa julgada em razão da existência de ação anterior entre as partes; (ii) verificar se houve afronta à liberdade de expressão e liberdade religiosa da apelante; (iii) apurar a ocorrência de vício na oitiva das testemunhas; e (iv) avaliar a procedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais, sob alegação de transfobia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada não se configura por ausência de identidade entre as partes na ação anterior, conforme exige a teoria da tríplice identidade prevista no art. 337, §§1º, 2º e 4º, do CPC.

4. A liberdade de expressão e a liberdade religiosa são direitos fundamentais relevantes, mas não absolutos, podendo ser restringidos diante da prática de abusos que comprometam outros direitos fundamentais, como a ordem, a honra e a integridade dos demais participantes.

5. A conduta da apelante transborda os limites da liberdade de expressão, ao perturbar o andamento dos cultos, com falas inadequadas, em elevado tom de voz, cartazes ofensivos e outras manifestações impróprias similares, conforme demonstrado por provas documentais, testemunhais e audiovisuais.

6. A restrição imposta pela sentença limita apenas condutas inadequadas e ofensivas, sem impedir o exercício da liberdade religiosa da apelante ou discriminar sua identidade de gênero, inexistindo comprovação de prática de homofobia ou transfobia por parte da igreja autora.

7. A oitiva de testemunhas com vínculo com a parte autora, ouvidas como informantes, é válida nos termos do art. 477, §§4º e 5º, do CPC, cabendo ao juízo avaliar seu valor probatório, o que foi realizado com base em um conjunto robusto de provas.

8. O pedido reconvencional de indenização por danos morais não merece acolhida por ausência de prova da prática de atos discriminatórios ou ofensivos por parte da autora, tampouco de violação à dignidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337 do CPC.

2. A liberdade de expressão e a liberdade religiosa não autorizam condutas perturbadoras em ambientes de culto, sendo legítima a imposição de limites proporcionais à convivência harmônica.

3. A oitiva de informantes com vínculo com a parte é válida e pode ser valorada pelo juízo, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, VI, VIII; 220; CPC, arts. 337, §§1º, 2º e 4º; 477, §§4º e 5º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 146303, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.03.2018, DJe 07.08.2018; STF, Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1.729.550/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.05.2021, DJe 04.06.2021; STJ, REsp 1.986.323/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.09.2022, DJe 13.09.2022; STJ, REsp 1.897.338/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020, DJe 05.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MEL CORRÊA ROSÁRIO
[
nome social de ROBSON CORRÊA ROSÁRIO
] contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ALIANÇA
em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à obrigação de não frequentar os cultos da Igreja apelada enquanto mantiver o comportamento inadequado de tumultuar os cultos, com falas inadequadas e em elevado tom de voz, cartazes ofensivos e outras manifestações impróprias similares (fls. 386/391).

Em suas razões recursais (fls. 396/422), a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a sentença é flagrantemente inconstitucional, por violar a liberdade religiosa e a dignidade da pessoa humana, garantias previstas no art. 5º, VIII, da CF; (ii) a controvérsia fora objeto de demanda distribuída sob o nº 0013197-59.2017.808.0347, julgada com resolução de mérito no âmbito do 8º Juizado Especial Cível, havendo coisa julgada material sobre a matéria; (iii) houve vício insanável na oitiva das testemunhas, uma vez que todas possuíam vínculo direto com a igreja autora, o que comprometeria sua imparcialidade.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da r. sentença, aduzindo que (iv) a sentença desprezou a aplicação de precedentes do STF sobre a criminalização da homofobia e o reconhecimento da identidade de gênero como expressão da dignidade humana, sendo que os atos homofóbicos e transfóbicos praticados contra a apelante ensejam a improcedência da demanda autoral, além de configurarem danos morais indenizáveis, conforme pedido reconvencional.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

De início, esclareço não haver que se falar em
coisa julgada
em virtude do quanto decidido no processo nº 0013197-59.2017.808.0347, uma vez que, da simples consulta ao andamento processual (Projudi), verifica-se a ausência de identidade de partes apta a configurar coisa julgada, que, como cediço, à luz da teoria da tríplice identidade (
tri eadem
), imprescinde da presença de mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. É o que dispõe, aliás, o art. 337, §§1º, 2º e 4º, do CPC,
in litteris
:

Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a
coisa julgada
quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Feito este esclarecimento, saliento que o direito à liberdade de expressão, expressamente previsto no art. 5º, IV e no art. 220, da CF, é pedra angular da sociedade democrática e apresenta dimensões individual e social, conforme reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CORTE IDH, CASO OLMEDO BUSTOS E OUTROS VS. CHILE, Disponível em:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_por.pdf
; Acesso em: 12/09/2024, às 15h49min)
, na medida em que “ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira” (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021).

O Pretório Excelso esclarece, inclusive, que “a liberdade de expressão
desfruta de uma posição preferencial

no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF, Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018).

O mesmo se diga quanto à liberdade religiosa,
à luz do disposto no inciso VI do art. 5º da CF, que prevê ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.

Nesse contexto, o STF já reconheceu que “o direito à liberdade religiosa é o direito à existência de uma multiplicidade de crenças/descrenças religiosas, que se vinculam e se harmonizam – para a sobrevivência de toda a multiplicidade de fés protegida constitucionalmente – na chamada tolerância religiosa”
(STF, RHC 146303, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018).

Ocorre que, também como sabido, a liberdade de expressão e, da mesma forma, a liberdade religiosa, não consubstanciam direitos fundamentais absolutos, sendo consideradas abusivas “
se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (
animus injuriandi
), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Daí se dizer que “
a repressão do excesso não é incompatível com a democracia
. A garantia de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização
a posteriori
contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra” (REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021).

E,
in casu
, verifica-se que a conduta da apelante transborda a legítima liberdade de expressão, na medida em que não se limita a tecer críticas à instituição e ao seu líder, mas a, de fato, perturbar a condução dos cultos, com
falas, em elevado tom de voz, ou por meio de cartazes ofensivos.

É o que se
depreende das fotos de fls. 175, 176 (foto superior) e 218, bem como das declarações e abaixo-assinados de fls. 42/46 e 89/101, o que é corroborado, ainda, por boletim de ocorrência (fl. 37) e ata de reunião de membros da partea autora (fls. 39/41).

A prova testemunhal também caminha ao encontro dessa conclusão, como bem assentado pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:

“Certo é que prova ora produzida revela que realmente a a Suplicada/Reconvinte,
apesar de vir frequentando regularmente os cultos, a partir de determinado momento mudou o comportamento, passando a interferir nas celebrações com manifestações impróprias
(depoimento de Maria Ângela Amaral Santos (fls. 278).

Segundo essa testemunha, as manifestações da Ré se davam por meio de
gestos
,
gargalhadas
e
falando alto
, com o objetivo de
perturbar os cultos
e presenciou a mesma com
cartazes
,
fantasiada como fantasma
, causando temor nas crianças.

A testemunha José Renato Ribeiro, ouvida às fls. 279, confirmou as declarações anteriores, informando que
a ré tumultuava os cultos
,
falando alto
,
tirando a atenção dos demais membros
,
portando cartazes com dizeres ofensivos
,
fantasiada com máscara
, assustando as crianças.

Ainda referenciar o depoimento de Daniel Sabino Martins, anexado às fls. 277, que declarou que certa ocasião a Suplicada
interrompeu a pregação do Pastor
,
pretendendo pregar
e
impediu o pastor de dar sequência ao culto
, confirmando os depoimentos das demais testemunhas sobre o comportamento da Suplicada/Reconvinte.

Essa testemunha também se reportou que
os cartazes exibidos pela Ré denegriam a imagem da Igreja
(...)”

Não se pode inferir dos autos, portanto, que a identidade de gênero ou a orientação sexual seja o fator impeditivo da participação nos cultos -
tanto que as fotos e vídeos acostados aos autos demonstram que a apelante os frequentava regularmente quando não apresentava comportamento inadequado.

Assim, afigura-se medida legítima a determinação de que a apelante se abstenha de
comunicar mensagens ou dizeres, por fala ou texto escrito, ofensivas à instituição religiosa, durante os cultos ou eventos religiosos nos templos da apelada, o que não impõe a violação à liberdade de expressão ou religiosa, nem tampouco caracteriza homofobia ou transfobia, não se sustentando, ainda, a tese de inconstitucionalidade do
decisum
vergastado.

Daí porque, também, não viceja o pedido reconvencional de indenização por danos morais, não tendo a apelante, ademais, se desincumbido do ônus da prova quanto às agressões sofridas ou à ilegitimidade de sua retirada da Igreja, mostrando-se escorreita a r. sentença ao assentar que “ao contrário do alegado pela Ré/Reconvinte, sua conduta realmente se revelava imprópria para um ambiente religioso, demonstrando sua inadequação para frequentar os cultos celebrados pela Igreja, comportamento indevido e contrário aos deveres dos frequentadores de qualquer templo religioso”.

Destaque-se, ainda, não haver que se cogitar em nulidade quanto à oitiva de supostos informantes como testemunhas.

A uma, porque as testemunhas arroladas pela parte autora foram ouvidas na condição de informantes, como se vê às fls. 276/279.

Destaque-se, ademais, que nada impede que o Juízo valore os testemunhos prestados pelos informantes, o que é autorizado pelos §§4º e 5º do art. 477, do CPC,
in litteris
:

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o
juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer
.

E, no caso em tela, como dito, a conclusão exarada na sentença vergastada se escora em farto conjunto probatório, que é apenas corroborado pelos informantes, mas que, sem eles, também se sustenta, à luz das demais provas dos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MEL CORRÊA ROSÁRIO [
nome social de ROBSON CORRÊA ROSÁRIO
] e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária, porquanto fixada no teto legal (art. 85, §11,
in fine
, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)